Tribunal: TJPA
Processo: 0006289-84.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006289-84.2019.8.14.0076

APELANTE: ELLEN NE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006289-84.2019.8.14.0076

EMBARGANTE: ELLEN NE DA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ACARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DO JULGADO. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ellen da Silva em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Município de Acará.

2.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no aresto, alegando que o colegiado ignorou a Notificação de Lançamento da Receita Federal que comprovaria a imposição de multa e o consequente dano material decorrente do erro do município na entrega da DIRF. Aduz também omissão quanto à vulnerabilidade familiar e ao impacto da retenção da restituição em malha fina no sustento de sua filha com deficiência. Pretende a concessão de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso de dispositivos normativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao afastar os danos materiais e morais, ou se a pretensão recursal veicula mero intuito de rediscussão do critério de valoração probatória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração vocacionam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via processual idônea para a reforma do julgado por inconformismo da parte com o resultado da demanda.

5.

Inexiste a contradição e a omissão apontadas quanto ao dano patrimonial, porquanto o acórdão valorou expressamente a notificação fiscal e fixou a premissa de que a mera cobrança ou autuação não atesta o desfalque financeiro indenizável.

6.

O julgador não está adstrito a rebater minuciosamente argumentações colaterais ou apelos de ordem estritamente pessoal e afetiva suscitados pelos litigantes, desde que encontre fundamentação jurídica suficiente para solver a controvérsia carreada aos autos.

7.

O enfrentamento integral da matéria deduzida em juízo e a exposição clara das razões de decidir bastam para o preenchimento do requisito do prequestionamento, operando-se o prequestionamento ficto e tornando despicienda a menção individualizada de textos de lei federais ou preceitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam a revisar o critério de valoração das provas adotado pelo órgão julgador ou a rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2. A configuração do dano material decorrente de erro administrativo em obrigações fiscais acessórias exige a prova do efetivo desembolso do montante financeiro correspondente, não sendo presumida pela mera Notificação de Lançamento ou autuação da Receita Federal.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 373, inciso I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0004026-08.2014.8.14.0027, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024; TJMG, AC nº 10567150099305001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 11.07.2019; TJSP, AC nº 1037298-19.2018.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ELLEN NE DA SILVA
, em face do Acórdão de ID nº 34768250, oriundo da
3ª Turma de Direito Público
deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF). RETENÇÃO DA DECLARAÇÃO EM “MALHA FINA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ex-servidora municipal em face do Município de Acará, sob alegação de que o ente público informou à Receita Federal, em DIRF relativa ao exercício de 2009, rendimentos superiores aos efetivamente recebidos, o que teria ocasionado inconsistência em sua declaração de imposto de renda e retenção em “malha fina”. A autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes do alegado erro administrativo. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de prejuízo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a informação equivocada prestada pelo Município na DIRF, que resultou na retenção da declaração de imposto de renda da contribuinte em “malha fina”, configura dano moral ou material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

Embora comprovado que o Município prestou informação equivocada à Receita Federal acerca dos rendimentos da autora, o dever de indenizar depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do ato administrativo.

5.

A retenção da declaração de imposto de renda em “malha fina”, por si só, não caracteriza dano moral presumido, quando inexistem provas de sofrimento, humilhação ou repercussão concreta que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

6.

Não há comprovação de inscrição em cadastros restritivos, de imposição de penalidades fiscais ou de outras consequências gravosas capazes de caracterizar lesão a direitos da personalidade.

7.

O dano material também não se presume e depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial, inexistente no caso, uma vez que não há demonstração de pagamento de tributos, multas ou qualquer desembolso decorrente da inconsistência fiscal.

8.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

2.

A retenção da declaração de imposto de renda em “malha fina”, decorrente de informação equivocada em DIRF, não configura dano moral
in re ipsa
quando ausente prova de prejuízo concreto.

3.

O reconhecimento do dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0004026-08.2014.8.14.0027, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024; TJMG, AC nº 10567150099305001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 11.07.2019; TJSP, AC nº 1037298-19.2018.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.02.2021.

Inconformada com o
decisum
,
ELLEN NE DA SILVA
opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que o julgado incorreu em omissão e contradição.

Afirma que a decisão desconsiderou prova documental (Notificação de Lançamento da Receita Federal) que atestaria a imposição de multa no fato que, no seu entender, comprovaria o dano material e tornaria o Acórdão contraditório ao afirmar a ausência de prova de prejuízo.

Sustenta, ademais, omissão gravíssima quanto à análise da vulnerabilidade familiar da autora, notadamente o impacto da retenção da restituição no sustento de sua filha, pessoa com deficiência.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que inexistem vícios no acórdão, ressaltando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

A Embargante sustenta haver contradição e omissão sob o argumento de que a "Notificação de Lançamento da Receita Federal" consubstancia prova cabal do prejuízo, e que a decisão a ignorou ao afirmar que não houve demonstração de dano material.

O Acórdão não foi omisso em relação à notificação da Receita, tampouco contraditório. O Colegiado estabeleceu uma premissa jurídica clara: para a configuração da responsabilidade civil patrimonial do Estado, não basta a mera emissão de uma notificação ou cobrança de multa; exige-se a demonstração cabal do efetivo desembolso por parte da vítima.

A fundamentação do aresto pontuou expressamente que
"não há demonstração de pagamento de tributos, multas ou qualquer desembolso decorrente da inconsistência fiscal"
, e que
"a apelante limita-se a alegar a existência de cobranças, sem demonstrar o efetivo desembolso"
. Como se nota, a prova trazida (notificação) foi valorada pelo Órgão Julgador, que concluiu pela sua insuficiência para atestar o desfalque patrimonial indenizável.

A insurgência traduz, portanto, mero inconformismo com o critério de valoração probatória adotado pela Turma, o que não configura vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Tampouco subsiste a alegação de omissão quanto às circunstâncias familiares da autora e a proteção constitucional conferida à sua filha.

O julgador não está obrigado a responder, de forma minuciosa, a todas as teses colaterais ou apelos de ordem afetiva e pessoal suscitados pelas partes, desde que tenha encontrado fundamentos fáticos e jurídicos idôneos e suficientes para decidir a demanda. O Acórdão embargado rejeitou o pleito de dano moral fundado na premissa de que o mero equívoco na DIRF, com a consequente retenção em malha fina, não enseja dano presumido, exigindo a comprovação de repercussão concreta que ultrapasse o mero dissabor burocrático.

Ao atestar que a autora não logrou comprovar consequências gravosas efetivas que atingissem seus direitos da personalidade, o Colegiado exauriu a prestação jurisdicional necessária, tornando despicienda a manifestação expressa sobre a destinação que a autora daria aos valores restituídos.

Emerge cristalino que a Embargante, sob a mera roupagem de supostos vícios estruturais, objetiva promover a indevida rediscussão do mérito probatório e jurídico da causa, forçando uma reanálise da prova documental para obter a reforma do Acórdão que lhe foi desfavorável. Contudo, os embargos declaratórios não servem de sucedâneo recursal para tal fim.

No que pertine ao pedido de prequestionamento expresso dos arts. 1.022, 371 e 489 do CPC; arts. 1º, 227 e 37, § 6º, da CF; e arts. 186, 927 e 944 do CC, ressalto que o enfrentamento integral da matéria e a exposição clara das razões de decidir satisfazem plenamente o pressuposto do prequestionamento ficto, dispensando o órgão julgador da menção literal e individualizada de cada artigo invocado pela parte para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, quanto ao pleito da municipalidade embargada para fixação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC), deixo de aplicá-la por ora. Por se tratar dos primeiros aclaratórios opostos, privilegia-se o natural direito de recorrer da parte.
Fica, contudo, reiterada a advertência consignada no Acórdão original de que a renovação de expedientes desprovidos de lastro jurídico atrairá a imposição da referida penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto
e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026